Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751945-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ contra o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ nos autos n. 0703474-84.2024.8.07.0014. Recebido o conflito e designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID n. 67017855). Na certidão de ID n. 67031027 certificou-se que diante da instabilidade no sistema PJE do 2o grau, este Conflito de Jurisdição foi distribuído em duplicidade ao Conflito n. 0751697-13.2024.8.07.0000, distribuído em 04/12/2024. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do presente Conflito de Jurisdição (ID n. 67206826). É o relatório. De fato, houve dupla distribuição do Conflito de Competência. Desse modo, considerando a duplicidade de feitos com o mesmo objeto, o presente conflito não deve ser conhecido. Em face do exposto, não conheço do Conflito de Competência, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Comunique-se aos juízos. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator